Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1019244-17.2020.8.11.0000
Agravante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Interessado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Publica n.o 00035691-32.019.8.11.0082, código n.o 56722 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar determinando que o Estado de Mato grosso, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas.
Aduz, preliminarmente, sua legitimidade ativa para interpor o presente recurso de Agravo de Instrumento, na condição de terceira interessada, ressaltando que, o uso da técnica do “correntão” é objeto do Decreto Estadual no 420/2016 (MT), assim como do Decreto Legislativo no 49/2016, que sustou os efeitos do art. 68 daquele Decreto Estadual.
Assevera que, o Decreto Legislativo no 49/2016 teve origem em proposição de Deputado Estadual, de modo que a decisão recorrida atinge diretamente ato legislativo, razão pela qual a Assembleia Legislativa pode adotar as medidas necessárias para ingressar na presente ação com a finalidade de suspensão da decisão proferida pelo Juizo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.
No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Agravado não comprovou os requisitos para a concessão da liminar, especialmente porque, ausente previsão legal que sustente a proibição administrativa de uso do correntão, tendo em vista que, diante da evidente inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 420/2016, agiu corretamente o Parlamento ao editar o Decreto Legislativo n. 49/2016 para sustar os efeitos do art. 68 do Decreto Estadual no. 420/2016.
Assevera, também, a inexistência de estudo científico por parte do Ministério Público sobre a técnica utilizada para o desmatamento (uso do correntão), que implica em oneração demasiada ao particular.
Por essas razões, alegando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada que passou a negar vigência ao Decreto Legislativo no 49/2016 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso isento de preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise dos autos eletrônicos revela que o recurso não deve ser conhecido em razão da ilegitimidade recursal da Agravante.
Inicialmente, ressalto que deixei de aplicar o art. 10 do CPC, para que a Agravante se manifestasse acerca da sua legitimidade ativa, uma vez que o presente recurso tem um tópico defendendo o interesse recursal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Como se sabe, as Assembleias Legislativas são órgãos públicos do Estado e, em que pese o princípio da separação dos poderes, elas não detêm personalidade jurídica própria distinta da entidade federativa a que pertencem (art. 41 do CC).
A legitimidade ad causam desses órgãos, por possuírem apenas personalidade judiciária, cinge-se à defesa dos seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência da Assembleia Legislativa. Fora dessas hipóteses, a legitimidade, tanto ativa como passiva, pertence ao Estado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A MERA DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, ASSIM COMPREENDIDAS AQUELAS EMINENTEMENTE DE NATUREZA POLÍTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Tribunal a quo consignou "Considerando-se que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva". 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as assembleias legislativas não têm personalidade jurídica, só podendo figurar em juízo para defender suas prerrogativas constitucionais. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 896826 RJ 2016/0086999-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016). [Destaquei]
In casu, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que, a matéria discutida nos autos principais (obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso para a adoção de medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos), bem como o deferimento da liminar que implicou em sustação dos efeitos do Decreto Legislativo n. 49/2016 (que afastou a proibição administrativa de uso do correntão, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 420/2016) nos autos principais, não se relacionam com a defesa de interesses institucionais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por não versar sobre questão relativa à sua organização ou ao seu funcionamento, ou mesmo de garantia de independência, de forma que, não há como admitir sua legitimidade ativa como terceira interessada, pois se trata de órgão desprovido de personalidade jurídica, detendo, apenas, a citada capacidade judiciária.
Desse modo, considerando que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da Agravante.
Assim, com base no art. 932, inciso III, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, ante a manifesta ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora